Tribunal: CARF
Processo: 10865.902011/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902011/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.118 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/12/2002
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo para interposição da manifestação de inconformidade
correlata ao despacho decisório proveniente da análise da Declaração de
Compensação (DCOMP), deve ser configurada a revelia e iniciada a cobrança
amigável do saldo devedor apurado pela unidade administrativa, visto que o
requerimento submetido fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como
não comporta julgamento de primeira instância no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins, Jandir Jose
Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902011/2009-56
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902011/2009-56

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP). Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
14172.52704.240505.1.3.04-0706, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar
débito de CSLL (cód. 2484) referente a novembro de 2002, com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (cód. 2484), recolhido em 29/11/2002.
Em decisão proferida pela DRF Limeira em 25/03/2009 (ciência em 02/04/2009), não
foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte,
não foi homologada a compensação declarada no presente processo, em razão da
constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DComp.
Em 25/06/2009, irresignado, interpôs a requerente Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
PRELIMINAR DA TEMPESTIVIDADE
Primeiramente, esclarece a Contribuinte que não foi pessoalmente intimada do
Despacho decisório emanado no presente processo, ou seja, a Contribuinte não recebeu
a respectiva correspondência da Receita Federal contendo a intimação do Despacho
Decisório.
Ocorre que, ao consultar as "Informações Fiscais do Contribuinte por meio do sistema
"e-Cac" da Receita Federal, a Contribuinte identificou em seu extrato dois processos de
cobrança dos quais não tinha conhecimento, sendo um deles o Processo no
10865.902498/2009-77, correspondente ao presente Processo de Crédito.
Sendo assim, a Contribuinte consultou esses processos e obteve, por meio do referido
sistema "on-line" da Receita Federal, cópia do Despacho Decisório em questão.
Há que se frisar que, embora conste nos sistemas da Receita Federal informação
proveniente dos Correios de que a intimação via postal do referido despacho decisório
teria sido recebida pela empresa em 02/04/2009, o fato é que o canhoto do "Aviso de
Recebimento" AR, que comprova esta condição, não foi, até o momento, exibido, não
restando, portanto, até o momento, comprovada a data da suposta ciência da intimação
por via postal.
Dispõe o Ato Declaratório Normativo no 15 de 12/07/1996 da COSIT (Publicado no
DOU em 16/07/96), que, "expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento de primeira instância salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar".
Portanto, é a presente PRELIMINAR para suscitar a tempestividade da presente
Manifestação de Inconformidade uma vez que não há comprovação da data da ciência
da intimação pela Contribuinte, requerendo-se, pois, que seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário até decisão final a ser proferida no processo administrativo em
questão.
DO CRÉDITO
Conforme se depreende do Despacho Decisório emanado do Processo de Crédito no
10865.902011/2009-56,
a
Manifestante
indicou
no
PerDcomp
no
14172.52704.240505.1.3.04-0706 um crédito no valor de R$ 28.946,91 referente a um
pagamento indevido/a maior referente à CSLL 2484 do mês de julho de 2002.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902011/2009-56

Conforme se observa da DIPJ 2003, ano referência de 2002, o montante de CSLL a
recolher por estimativa no PA de julho de 2002 foi de R$ 600.652,76.
Conforme se observa da DCTF do 3o Trimestre de 2002, no que se refere o montante de
CSLL para o PA de julho de 2002, foi quitado da seguinte forma:
Total do imposto devido: R$ 600.652,76
- R$ 3.193,44 - pagamento por DARF;
- R$ 277.898,45 - Compensação com crédito objeto do Processo de
Restituição no 13817.000423/2002-47;
- R$ 319.560,87 - Compensação com crédito objeto do Processo de
Restituição no 10865.001267/2002-78.
De fato, o pagamento de R$ 3.193,44 refere-se à utilização parcial do total pago por
meio do DARF com no de pagamento 3693572788-5, no valor total de R$ 33.435,60,
sendo R$ 32.140,35 referente a imposto sob código no 2484, e R$ 1.295,25 sob código
9443.
Sendo assim, ao contrário do que restou consignado no despacho decisório, o valor de
R$ 33.435,60 não foi alocado integralmente para pagamento do imposto devido quanto
ao PA de julho, sendo que o valor do pagamento alocado para aquele PA foi tão
somente de R$ 3.960,81 referente a: R$ 3.193,44 - principal; R$ 638,67 - multa e R$
128,69 - juros.
Restando, portanto, um crédito de R$ 29.474,80, que foi utilizado no PerDcomp objeto
do presente processo.
Verifica-se, portanto, da explanação acima, que o crédito objeto do PerDcomp no
14172.52704.240505.1.3.04-0706 é legitimo, devendo, portanto, ser reformado a fim de
se reconhecer o direito creditório, homologando-se, por conseqüência, a compensação
nele efetuada
Em 30 de outubro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa;

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 29/11/2002
DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
EFEITOS.
Expirado o prazo para interposição da manifestação de inconformidade correlata ao
despacho decisório proveniente da análise da Declaração de Compensação (DCOMP),
deve ser configurada a revelia e iniciada a cobrança amigável do saldo devedor apurado
pela unidade administrativa, visto que o requerimento submetido fora do prazo legal não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, bem como não comporta julgamento de primeira instância no âmbito
administrativo.

Cientificada (fls.48), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 50/76), no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902011/2009-56

Voto
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O acórdão recorrido não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte em razão da sua intempestividade, conforme se verifica pelos
trechos abaixo transcritos:
Como demonstrado nos autos (fls. 10 e 11), o contribuinte teve ciência do despacho
decisório pela via postal em 02/04/2009, destarte, as contestações acostadas aos autos
em 25/06/2009 configuram-se como intempestivas, conseqüentemente, não instauram a
fase litigiosa do procedimento, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não
comportando julgamento de primeira instância, como determina o art. 21 do Decreto no
70.235, de 1972, combinado com o Ato Declaratório Normativo (ADN) SRF/COSIT no
15, de 12/07/1996. Verbis:
(...)
É mister esclarecer que, embora não tenha sido juntado aos autos pela DRF o canhoto
do "Aviso de Recebimento" – AR, a certificação, pelos Correios – ECT (fl. 11), de que
a intimação via postal do Despacho Decisório foi recebida pela empresa em 02/04/2009,
constitui prova suficiente de que houve a ciência do Contribuinte na data informada.
A Recorrente insiste que somente a juntada do AR seria válida para comprovar a
intimação, não sendo válida a comprovação mediante a juntada do comprovante de rastreamento
retirado do site dos correios.
Sem razão a recorrente. O Decreto no 70.235/72 não faz qualquer menção à
necessidade de juntada do aviso de recebimento. Além disso, como já reconhecido pelos
tribunais, o código de rastreamento, por se tratar de documento dotado de fé publica é suficiente
para comprovar a intimação. Confira-se:
RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. CERTIDÃO
ATESTANDO O RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO COM CÓDIGO DE
RASTREAMENTO DOS CORREIOS. VALIDADE.
Conforme entendimento pacificado pelo C. TST, a ausência de juntada do Aviso de
Recebimento – AR da notificação postal não retira sua validade, quando certificado nos
autos o seu recebimento conforme informação retirada do “site” dos correios constando
o código de rastreamento da entrega, por se tratar de documento dotado de fé pública.
Assim, inexistindo nos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade do citado
documento, não há que se falar em nulidade da citação. (TRT, RO no
000180872016570011, DJU, 27/11/2019)

Além disso, o ônus de comprovar eventual discrepância entre a data constante no
rastreamento e o efetivo recebimento é a contribuinte, conforme já reconhecido pelo CARF no
Acórdão no 1802.001.972
DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA
DA TEMPESTIVIDADE
O prazo para interposição da Manifestação de Inconformidade é de 30 (trinta) dias, nos
termos do art. 74, §§7o 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A comprovação
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.118 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902011/2009-56

eletrônica de entrega do objeto pode ser ilidida desde que o contribuinte através de
prova inequívoca que houve erro no registro dos correios demonstre o efetivo
recebimento em data diferente, como, por exemplo, o carimbo constante no Despacho
Decisório.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 84
DF CARF MF
Original